Tribunal: STF
Processo: HC 230411
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Junio Henrique de Sousa em favor de Lucas Manuel dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 826.642/ GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.4.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 158, § 1º, e 344, caput, do Código Penal, em razão de extorsão majorada e uso de coação.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente. (p. 4- 9) 



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 9- 11) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.  Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.” (eDOC 4, p. 2)



    Colho, ainda, do decreto prisional:



    “Por outro lado, a necessidade da garantia da ordem pública também se faz presente, tendo em vista a gravidade concreta do delito de extorsão supostamente praticado pelo representado. Além disso, soma-se ao risco de execução das ameaças perpetradas pelo representado em face da vítima Francielle Viera Silva que, inclusive, após ser interrogado sobre os fatos investigados na delegacia de polícia, no dia 29.03.2023, LUCAS MANOEL DOS SANTOS contatou novamente a vítima e efetuou ameaças com os seguintes dizeres: “ “Por culpa sua, a polícia me ligou aqui de vídeo. Você não me conhece! Você não sabe o que eu sou capaz de fazer” (sic). Portanto, em uma análise perfunctória, típica neste tipo de procedimento criminal, nota-se o destemor do representado em intimidar e ameaçar a vítima.” (eDOC 3, p. 17)



    Consoante se observa, a prisão foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a periculosidade da paciente, bem como na necessidade de se proteger a vítima, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Verifico que a decisão do tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Côrte. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente